Tribunal: STJ
Processo: 1013010-93.2020.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130745 - SP (2024/0091860-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: D DE S O L
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE CIRURGIA
REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA.
URGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS.
NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento
médico pela operadora de plano de saúde só gera danos morais se
houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à
saúde já debilitada do beneficiário.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 7665a22b-3753-4fde-baca-4911c589e5de

RECURSO ESPECIAL No 2130745 - SP (2024/0091860-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: D DE S O L
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE CIRURGIA
REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA.
URGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS.
NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento
médico pela operadora de plano de saúde só gera danos morais se
houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à
saúde já debilitada do beneficiário.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III,
alíneas
e
, da CF, interposto por D. DE S. O. L. (D.) contra acórdão proferido pelo
a c
Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL Plano de saúde Ação de obrigação de fazer c/c
pedido de tutela de urgência – Custeio de cirurgia reparadora pós-
bariátrica Negativa de cobertura Sentença de procedência Insurgência
da ré Parcial cabimento Tema Repetitivo 1069 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Obrigatoriedade de custeio da cirurgia reparadora
pretendida Natureza estética não configurada Procedimento que
representa continuidade do tratamento de obesidade, de cobertura
obrigatória pelos planos de saúde Obrigação devida Danos morais
Não configuração Urgência não configurada Necessidade de
comprovação do dano sofrido Não demonstração Condenação
Documento eletrônico VDA50728908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:13
Código de Controle do Documento: a128985a-03f7-4da7-a00b-a0e45855c59b

afastada Precedentes Sentença reformada em parte – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ, fl. 728).

Nas razões de seu apelo nobre, D. alegou dissídio e violação dos arts. 186 e
927, ambos do CC/02; e 6o, VI, do CDC, sustentando, em síntese, que o dano moral
está configurado, pois não há como se ignorar que a Recorrente passou por situação
traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento, quando teve o
pedido de suas cirurgias negadas (e-STJ, fls. 736/756).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 780/787).
É o relatório.
VOTO

O recurso especial não merece prosperar.

Dos danos morais

A propósito do tema, o acórdão impugnado destacou o seguinte:

Quanto aos danos morais, contudo, que assiste razão à operadora
apelante.
Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
temos adotado orientação de que a recusa injustificada de cobertura
somente acarreta danos morais in re ipsa nos casos de comprovada
urgência ou emergência médica (AgInt no AgInt no REsp 1804520/SP;
AgInt no AREsp 1553980/MS).
Quando a recusa injustificada da operadora ocorre sem que haja
situação de emergência ou urgência, como no caso dos autos,
inclinamo-nos pelo entendimento manifestado no AgInt no AgInt no
AREsp 2030294/MS, de relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi
, segundo o qual:

“4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde só
enseja danos morais na hipótese de agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à
saúde já fragilizada do paciente.
Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- destacamos).
22/11/2022
24/11/2022

No caso dos autos, registre-se que não havia situação de urgência ou
emergência, assim caracterizadas nos termos do artigo 35-C, da Lei no
9.656/98.
Documento eletrônico VDA50728908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:13
Código de Controle do Documento: a128985a-03f7-4da7-a00b-a0e45855c59b

Sendo assim, de acordo com a orientação jurisprudencial acima a qual
adotamos, há necessidade de valoração judicial quanto à
caracterização e comprovação dos danos morais para a concessão de
indenização.
Em nosso sentir não foi demonstrada a ocorrência de abalo
psicológico, agravamento da condição de dor ou prejuízo à saúde da
autora, capaz de ensejar a reparação por danos morais por parte da
requerida.
Assim, tem-se que a negativa de cobertura, no presente caso,
configura mero inadimplemento contratual, não sendo suficiente para
, devendo ser
justificar o pagamento de indenização por danos morais
reformada a r. sentença recorrida, apenas para afastar a condenação
pecuniária imposta (e-STJ, fls. 727/733 - sem destaques no original)

Ao que se tem, o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, que entende que o descumprimento contratual por parte da
operadora de plano de saúde que culmina em negativa indevida de cobertura pelo
plano de saúde, somente é capaz de gerar danos morais nas hipóteses em que houver
agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada
do paciente, situação não verificada, nem mesmo demonstrada, no caso dos autos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ENTRE OPERADORA E A CLÍNICA ONCOLÓGICA CREDENCIADA.
DIREITO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que
culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de
saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando
houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos
à saúde já debilitada do paciente, o que não ocorreu na presente
hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.015.095/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
13/6/2022
29/6/2022
original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO
REGISTRADO NA ANVISA.
RECUSA
TRATAMENTO DE CÂNCER.
DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o
Documento eletrônico VDA50728908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:13
Código de Controle do Documento: a128985a-03f7-4da7-a00b-a0e45855c59b

fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali),
necessário para tratamento oncológico.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora
do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado
na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no
AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJe
19/10/2020
; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado
26/10/2020
em
, DJe
; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta
28/09/2020
07/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
31/08/2020
11/09/2020
1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/05/2020
28/05/2020
), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à
conservação da vida e saúde do beneficiário
3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos
orais. Precedentes.
4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento
médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na
hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e
demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
22/11/2022
24/11/2022
sem destaques no original)

Em suma, a orientação do Tribunal bandeirante está em consonância com a
jurisprudência aqui majoritária, no sentido de que a recusa injusta de cobertura para
tratamento médico pela operadora de saúde gera danos morais apenas quando resulta
em agravamento da dor, sofrimento psicológico ou outros prejuízos à saúde já
comprometida do paciente, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão recorrido.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50728908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:13
Código de Controle do Documento: a128985a-03f7-4da7-a00b-a0e45855c59b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.130.745 / SP
Número Registro: 2024/0091860-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10130109320208260002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D DE S O L
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:57
Código de Controle do Documento: 27d9ce77-ca3f-4edb-b547-b9058d71f6de